Tribunal: TJSP
Processo: 9211299-27.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9211299-27.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUIZO
EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é apelado ALEX SANDRO COSTA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento a
remessa oficial. apelo autárquico desprovido. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9211299-27.2006.8.26.0000 -Voto no 26.886
2
Apelação Cível no 9211299-27.2006.8.26.0000
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juizo Ex Officio
Apelado: Alex Sandro Costa da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 26.886
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
AJUDANTE GERAL – LESÃO NOS 2o E 3o DEDOS DA
MÃO DIREITA - INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL
COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico
desprovido.
Trata-se de ação movida por obreiro alegando ter sido
vítima de acidente típico, vindo a lesionar os 2o e 3o dedos da mão
direita e, por conta disso, sua capacidade laborativa foi reduzida,
fazendo jus ao amparo infortunístico.
A ação foi julgada procedente, com condenação do
Instituto ao pagamento do auxílio-acidente de 50%, a partir da alta
médica (25/07/2002), mais abono anual, atualização das parcelas em
atraso nos termos do art. 41 da Lei 8.213/91 e alterações posteriores,
juros moratórios de 1% a partir da entrada em vigor do novo Código
Civil e honorários advocatícios de 15% sobre as prestações vencidas até
a sentença (fls. 132/136).
Irresignada recorre a autarquia buscando a reforma da r.
sentença sob o argumento de que não há incapacidade laborativa a ser
indenizada (fls. 139/142).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9211299-27.2006.8.26.0000 -Voto no 26.886
3
O recurso foi respondido e a douta Procuradoria Geral de
Justiça não se manifestou.
Decisão submetida ao reexame necessário.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi
proferido o v. acórdão de fls. 160/170, não sendo conhecidos o reexame
necessário e o apelo autárquico, o primeiro por não ter sido superado o
valor de 60 salários-mínimos, o segundo em razão da deserção.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 193/201).
Na sequência, o Instituto interpôs recurso extraordinário e
especial, que foram respondidos e conclusos ao Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o julgamento
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no
1.101.727/PR, de 23.08.2010 e do RE no 594.116/SP, em cumprimento
ao disposto nos arts. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil,
devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão. O v. acórdão
de fls. 245/248, manteve o v. aresto de fls. 160/170 anteriormente
prolatado.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta
Corte, então, admitiu os recursos especial e extraordinário e o C.
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, determinando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9211299-27.2006.8.26.0000 -Voto no 26.886
4
o retorno dos autos à Corte de origem para o julgamento da remessa
necessária e do recurso interposto pelo INSS (fls. 288/290).
É o relatório.
Consoante se verifica o C. STJ deu provimento ao REsp do
INSS determinando o retorno dos autos à esta Corte a fim de que sejam
analisados o seu recurso de apelação e a remessa oficial.
Diante disso, passo à análise dos recursos.
Narra o obreiro que foi vítima de acidente típico, vindo a
lesionar os 2o e 3o dedos da mão direita. Em razão disso, sua capacidade
laborativa foi reduzida, o que conduz ao direito à percepção do
benefício acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 118/120), o expert,
valendo-se de exames físico e complementar, constatou “...alteração no
movimento de flexão do dedo indicador e médio da mão direita do
autor, sequelares ao acidente de trabalho sofrido, mesmo que em
pequeno grau. Tais alterações não impedem o desempenho de suas
funções, porém para um trabalhador de trabalhos manuais como o
autor, haverá necessidade de maior esforço para o desempenho de suas
funções” (fl. 120). Concluiu que o segurado apresenta incapacidade
parcial e permanente por necessidade de maior esforço.
As partes tiveram ciência do laudo, porém, não foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9211299-27.2006.8.26.0000 -Voto no 26.886
5
apresentadas provas técnicas capazes de infirmar as assertivas periciais.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juízo a quo julgou
procedente o pedido.
Com efeito, a perícia foi segura e convincente ao
demonstrar que o autor ressente-se de sequelas definitivas nos 2o e 3o
dedos da mão direita, que reduzem a sua capacidade laborativa.
Quanto a isto não há dúvida, porque as sequelas estão
consolidadas e acarretam maior esforço para a realização de suas tarefas
profissionais.
Ademais, como se sabe, o dispêndio de maior esforço
físico para a consecução da atividade profissional habitual é fator
indicativo da redução da capacidade de trabalho, como previsto no
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social (art. 104, II, segunda parte).
O nexo causal, por sua vez, restou comprovado pela
emissão da CAT e pela concessão do auxílio-doença acidentário.
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9211299-27.2006.8.26.0000 -Voto no 26.886
6
a concessão da reparação.
Objetivando melhor direcionar a futura execução, consigno
que o montante devido a título de parcelas atrasadas do benefício
deferido nesta ação será monetariamente corrigido pelos índices
econômicos pertinentes e acrescidos dos juros de mora, a contar da
citação, englobadamente até este marco e, a partir daí, mês a mês,
ficando para a fase de execução a definição de ambos e dos critérios a
serem utilizados, observando-se, no que couber, o decidido no
julgamento da ADI no 4357 e no Tema de Repercussão Geral no 810
pelo STF. Acolhe-se neste ponto a remessa oficial.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos supra e NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator